Tribunal: TCU
Processo: 006.194/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 710/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, versando sobre a Portaria 879/2019, editada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com suposta afronta aos critérios previstos na Lei 12.847/2013 para transferência obrigatória de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) aos fundos penitenciários dos Estados, Distrito Federal e Municípios; Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade, podendo ser conhecida; Considerando que o denunciante alegou que a Portaria MJSP 879/2019 afrontaria especificamente o art. 9o, § 3o, da Lei 12.847/2013, o qual prevê que, na seleção de projetos que utilizem recursos oriundos do Funpen, devem ser consideradas as recomendações formuladas pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT); Considerando que a SecexDefesa verificou que a portaria não contém disposições relativas à seleção dos projetos que utilizarão recursos do Funpen e, portanto, não interfere nesse processo; Considerando que a SecexDefesa constatou que a portaria apenas estabelece o procedimento para habilitação dos entes federados à transferência dos recursos no ano de 2019, incluindo requisitos documentais (plano de aplicação, relatório de gestão, etc.), institucionais (existência de fundo penitenciário local, indicação do órgão gestor, etc.) e procedimentais (execução financeira segundo as normas de realização da despesa pública, prestação de contas, fiscalização pelos controles interno e externo, etc.); Considerando que a SecexDefesa verificou que as orientações contidas na portaria a respeito da aplicação dos recursos reproduzem, com exatidão e sem inovação, as disposições dos arts. 3o e 3o-A, § 2o, da Lei Complementar 79/1994; Considerando que a SecexDefesa concluiu que a denúncia se afigura improcedente e, em consequência, não preenche os requisitos necessários à adoção de medida cautelar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente denúncia, vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar, inaudita altera pars , formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; c) dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao denunciante. d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 006.194/2020-6 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55 da Lei. 8.443/1992) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há.